Tribunal: TJSP
Processo: 2065622-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2065622-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é parte agravante Jurema Nanci
de Paula Ferraz, é a parte agravada Narciso de Oliveira Sene.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065622-94.2020.8.26.0000 - Voto no: 5083 *gi/allm
2/5
Voto no: 5083
Agravo de instrumento no: 2065622-94.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Carlos
Foro de origem: Foro de São Carlos
Vara de origem: 4a. Vara Cível
Juiz(a) de origem: Flávia de Almeida Montingelli Zanferdini
Agravante: Jurema Nanci de Paula Ferraz
Agravado(a): Narciso de Oliveira Sene
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condomínio. Indeferimento
do pedido de justiça gratuita. Documentos juntados aos autos
que denotam a capacidade de lidar com as custas e despesas
processuais. Revogação do efeito suspensivo ativo ora
concedido. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão cuja cópia se
encontra às fls. 12 que, em ação de alienação de bens, indeferiu o pedido de justiça
gratuita para a agravante. Afirma, que não possui condições de suportar as despesas do
processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento pugnando, em síntese os benefícios da justiça gratuita.
Recurso processado com efeito suspensivo ativo (fls. 90/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065622-94.2020.8.26.0000 - Voto no: 5083 *gi/allm
3/5
Ausente a oferta de contraminuta ante a inexistência de citação da parte
agravada (contexto envolto a providência requerida inaudita altera pars).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Entretanto, devem ser acrescentadas algumas considerações.
No caso em tela, a parte agravante alega a necessidade dos benefícios da
justiça gratuita em virtude de não possuir condições de lidar com as custas processuais
sem o prejuízo do próprio sustento ou de sua família, uma vez que reside em casa
alugada, onde mora com a filha que se encontra desempregada, genro e com uma neta
de 01 (um) ano, sendo que, quase todas as despesas estão sendo suportadas pela
agravante com seu salário de empregada doméstica.
Ocorre que, em documentos solicitados pelo juízo de piso para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065622-94.2020.8.26.0000 - Voto no: 5083 *gi/allm
4/5
comprovação do estado de necessidade aos benefícios pleiteados, restou evidenciado
que a parte agravante possui imóveis e veículos, além da intensa movimentação
financeira na conta bancária de sua titularidade, com a ocorrência de diversos créditos
(fls. 90/95 dos autos de origem).
Ainda, não restou demonstrado quaisquer dívidas ou compromissos
financeiros que pudessem agravar seu atual estado econômico e por consequência
causar a inviabilização de custeio dos dispêndios processuais.
Neste sentido, tal como disposto pela ilustre magistrada de primeiro grau,
os documentos acostados não foram passíveis de comprovar a situação de
hipossuficiência financeira que fizesse jus aos benefícios da gratuidade judicial
pugnada.
Destarte, INDEFIRO os benefícios de justiça gratuita pleiteados,
revogando o efeito suspensivo ativo interposto no despacho de fls. 90/91.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065622-94.2020.8.26.0000 - Voto no: 5083 *gi/allm
5/5
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)